Tribunal: TJDFT
Processo: 0001901-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE FORMALIDADE. PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação é o que permite a maior amplitude quanto à matéria recursal, nos limites da impugnação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação criminal, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que ocorreu na espécie.
3. Não se acolhe o pedido de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, tendo em vista que a Defesa não requereu, em sede de resposta à acusação, a remessa dos autos à instância de revisão para reexaminar a possibilidade de oferecimento do referido acordo.
4. Embora a apreensão da arma de fogo tenha ocorrido no interior da residência do réu, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido já havia se consumado antes da abordagem policial. Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 para o crime de posse irregular de arma de fogo.
5. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, o que não ocorreu in casu.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, ambas em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.